Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. READEQUAÇÃO. NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.
2. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.2 Para sua configuração, deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 2.3 No caso, a indenização apenas seria devida se houvesse lesão à esfera personalíssima (extrapatrimonial) do consumidor, situação não demonstrada nos autos
3. A Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na Exordial, tendo a apelante decaído do pedido de compensação por danos morais, bem como do pedido da devolução, em dobro, de valores descontados a mais da autora. Neste contexto, em verdade, vislumbra-se a ocorrência da sucumbência recíproca, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, notadamente se considerarmos o significativo valor econômico pretendido pela autora.
4. Recurso conhecido e não provido.